Tribunal: TJBA
Processo: 0507775-47.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507775-47.2018.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: JERFFESON SANTANA SANTOS

Advogado(s)
:
ADONIAS DOMINGOS DE CARVALHO, DIEGO FREIRE MAGALHAES SANTOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR COMISSIONADO. FÉRIAS PROPORCIONAIS. TERÇO CONSTITUCIONAL. ÔNUS DA PROVA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. O Município de Camaçari opôs embargos de declaração contra o acórdão que, nos autos da Apelação Cível nº 0507775-47.2018.8.05.0039, negou provimento ao recurso e manteve a condenação ao pagamento de férias vencidas e proporcionais, acrescidas de 1/3 constitucional, em favor do autor.

2. Sustentou o embargante a existência de omissão, contradição e erro no acórdão, alegando ausência de previsão legal para o pagamento das referidas verbas a servidor comissionado sob regime estatutário, ausência de provas dos fatos constitutivos do direito autoral, adimplemento de todas as verbas e ausência de substrato fático e jurídico para a condenação.

3. O embargado apresentou contrarrazões, defendendo a inexistência de vícios no acórdão embargado e destacando documento interno do próprio Município confessando o não pagamento das verbas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro material ao manter a condenação ao pagamento das verbas requeridas; (ii) saber se é cabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não sendo via adequada para rediscutir o mérito da decisão.

6. O acórdão embargado enfrentou expressamente os argumentos relativos à legalidade do pagamento das verbas, fundamentando-se no art. 39, §3º, c/c art. 7º, XVII, da Constituição Federal, inexistindo omissão ou contradição.

7. A discussão quanto ao ônus da prova também foi devidamente apreciada, com a correta aplicação do art. 373 do CPC, reconhecendo-se que o autor comprovou o exercício do cargo e o Município não demonstrou o pagamento das verbas.

8. As alegações do embargante traduzem inconformismo com a decisão e não revelam qualquer vício sanável pela via eleita.

9. A pretensão de atribuir efeitos infringentes aos embargos encontra óbice na ausência de vícios, o que torna incabível a pretendida reforma do julgado.

10. O uso dos embargos com nítido caráter protelatório justifica sua rejeição integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: "A discordância com a interpretação jurídica adotada no acórdão embargado e a tentativa de rediscussão do mérito da causa não configuram omissão, contradição ou erro material, sendo incabível a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0507775-47.2018.8.05.0039
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE CAMACARI
e como apelada
JERFFESON SANTANA SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar os embargos de declaração

, nos termos do voto do relator.

Salvador, 29 de Abril de 2025.